Tribunal: TJMT
Processo: 1027638-08.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027638-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. - CNPJ: 01.449.930/0006-02 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. (Participaram do Julgamento o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - Relator, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 1ª Vogal e Des. Marcio Aparecido Guedes - 2º vogal )

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL PELO FATO DA DÍVIDA ESTAR COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE –
QUANTUM
- MAJORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando a execução fiscal é extinta em razão do crédito pretendido se encontrar com sua exigibilidade suspensa a CDA não é desconstituída, motivo pelo qual, inexiste proveito econômico obtido pelo vencedor.

Nesses casos, se a aplicação dos percentuais previstos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, implicar na fixação de honorários desproporcionais e enseja no enriquecimento sem causa do patrono do excipiente/devedor deve ser observada a forma estabelecida no artigo 85, §§ 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil (equidade). Precedentes do STF e STJ.

Majoração dos honorários de modo a observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno, interposto por

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.,

contra

decisão monocrática
que

deu provimento ao recurso de agravo de instrumento
para: 01) acolher a exceção de pré-executividade, de modo a extinguir a execução fiscal 1030441-69.2022.8.11.0041, eis que ajuizada visando o recebimento de crédito tributário que se encontrava com sua exigibilidade suspensa; 02) Condeno o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento dos honorários sucumbenciais
de forma equitativa, o qual fixada em
R$ 5.947,39 (cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos)
, nos termos do
artigo 85, §§ 8º 8º-A, e do CPC.

Aduz que, no caso de acolhimento de exceção de pré-executividade para extinção da execução fiscal o proveito econômico é estimável e não é irrisório, o que impossibilitaria a aplicação dos honorários de forma equitativa.

Sustenta que, deve ser aplicado ao caso o Tema 1076/STJ1, o qual estabelece que os horários devem ser fixados conforme os percentuais e critérios previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC

Argumenta que,
os honorários fixados em valor fixo na
forma do artigo 85, §8º do CPC, em
R$ 5.947,39 (cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos) violou o princípio da isonomia e da proporcionalidade.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada, no sentido de majorar os honorários sucumbenciais, de modo a fixá-lo em preceituais, nos termos do
artigo 85, §§ 2º e 3º do CPC.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a execução fiscal n.
1030441-69.2022.8.11.0041, em desfavor de
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.
, visando receber o crédito de ICMS e multas inscrito na
CDA
nº 2022613722, cujo valor atualizado até o ajuizamento da ação alcançava a importância de
R$ 850.488,24 (oitocentos e cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

A parte
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.
apresentou exceção de pré-executividade, onde arguiu que o crédito tributário não poderia ser objeto de execução, uma vez que estava com sua exigibilidade suspensa, em razão do depósito integral realizado nos autos do
mandado de segurança 1006568-74.2021.8.11.0041 que discute a referida dívida.

O Juízo
a quo,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora recorrente, motivando a interposição do agravo de instrumento n.º
1027638-08.2023.8.11.0000.

Este Magistrado, em decisão monocrática,
deu provimento monocraticamente ao recurso de agravo de instrumento
para: 01) acolher a exceção de pré-executivodade, de modo a extinguir a execução fiscal 1030441-69.2022.8.11.0041, eis que ajuizada visando o recebimento de crédito tributário que se encontrava com sua exigibilidade suspensa; 02) Condeno o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento dos honorários sucumbenciais
de forma equitativa, o qual fixada em
R$ 5.947,39 (cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos)
, nos termos do
artigo 85, §§ 8º 8º-A, e do CPC.

Inconformado com a forma de fixação dos honorários sucumbenciais foi interposto o presente agravo interno.

Pois bem. Sabe-se que, diante do acolhimento da exceção de pré-executividade par ao fim de extinguir a execução fiscal, o ora recorrente saiu vencedor ação, motivo pelo qual, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, conforme prevê o artigo 85, do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”

Em relação ao
quantum
o
Tribunal da Cidadania,
ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entendeu que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2º e 3º
do artigo 85 do CPC
.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Frisa-se que, de acordo com o recurso paradigma, quando for possível aferir o proveito econômico obtido com a decisão proferida na demanda (ainda que elevados), os honorários devem ser fixados
nos percentuais previstos nos
§§ 2º e 3º, do

art. 85, do CPC.

Ocorre, todavia que, na hipótese, a CDA objeto da execução fiscal não foi cancelada e, conforme se observa dos autos, a extinção da execução ocorreu apenas pelo fato do crédito pretendido se encontrar com a exigibilidade suspensa em razão da existência de deposito integral da dívida em outra ação.

Destarte, diante da ausência de desconstituição das dívidas descritas nas referidas CDA ́s, não há falar em proveito econômico.

Nesses casos, se a aplicação dos percentuais previstos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, implicar na fixação de honorários advocatícios desproporcionais e que pode ensejar no enriquecimento sem causa do patrono do excipiente/devedor, deve ser observada a forma estabelecida
85, §§ 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil (equidade)
, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. [...]”.

Nesse sentido é o entendimento do STF, como cito:

“Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2.
Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC. Precedentes
. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa
. (STF - ACO: 2988 DF 0001571-24.2017.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 21/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2022, g.n)”

Na mesma vertentense já se pronunciou o STJ e esta e. Corte de justiça, como cito:

[...] 2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções. 3.
Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1807900/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2021).

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. Possível a “fixação de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015, nas hipóteses em que o Juiz sentenciante acolher alegação de litispendência em exceção de pré-executividade”
(STJ, AgInt no REsp 1807900/RS). Recurso provido em parte.(TJMT - RAC 1005067-05.2021.8.11.0003 – Relator: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Julgado em 31/10/2023)

Em relação ao
valor
dos honorários eles foram fixados na decisão monocrática em
R$ 5.947,39 (cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos)
, observando o mínimo fixado na tabela XIV de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, (Disponível em
. Acesso em: 05 de abril de 2024), conforme prevê o artigo 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil.

Ocorre, todavia que reanalisando os autos, e principalmente o valor da causa, qual seja, R$ 850.488,24 (oitocentos e cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos), tenho que a fixação em
R$ 5.947,39 (cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos) se mostrou, de fato, irrisória, e não traduz uma retribuição digna e proporcional ao advogado da parte vencedora pelo
trabalho dispendido.

Assim, considerando o valor da causa, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que os honorários devem ser majorados para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de modo remunerar dignamente o
patrono da parte vencedora.

Ante ao exposto,
conheço e DOU PARICAL PROVIMENTO ao recurso
, o que faço apenas para majorar os honorários sucumbenciais, anteriormente fixados em favor do patrono da ora recorrente, à importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024